Tribunal: TJDFT
Processo: 0009950-28.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009950-28.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: VALDI LUCIO FARIAS BERNARDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a concordância do SINDIRETA com os valores depositados pelo DF (ID: 20440132 e ss), defiro o pedido constante do ID: 20911556, com vistas à viabilização da transferência de valores em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. I. Brasília, 27 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador